Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048410-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATOS DOLOSOS. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. LITISPENDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS ANULADAS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO CRIMINAL-ELEITORAL. PROVAS VALIDADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. VALORAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.MULTA. I – Caso em exame 1. A ação – Improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT com o objetivo de ressarcimento ao erário distrital e de compensação dos danos morais causados à coletividade, tendo em vista organização criminosa instalada na Administração distrital para captação de recursos de forma dolosa perante empresas prestadoras de serviços de informática e fazer pagamentos dolosos de vantagens indevidas a parlamentares distritais, mediante formação de base política. 2. Decisão anterior – A sentença condenou parte dos réus nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e julgou improcedente a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. 3. Fatos relevantes: (i) anulação de parte das provas emprestadas em decisão monocrática proferida pelo Juízo criminal-eleitoral, após a prolação da r. sentença de Primeiro Grau e interposição de apelação pelos réus. (ii) Aplicação retroativa da Lei no 8.429/1992 com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021, durante o trâmite da ação. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar: preliminares (i) de litispendência; (ii) de ilicitude das provas emprestadas anuladas na instância criminal-eleitoral. No mérito, (iii) atos de improbidade administrativa dolosos; (iv) ressarcimento ao erário; (v) dano moral coletivo. III – Razões de decidir 5. Diante da ausência de identidade de partes, da causa de pedir e do pedido em relação a outras ações de improbidade oriundas da Operação “Caixa de Pandora”, não há litispendência a ser declarada. 6. No ordenamento jurídico vigora o princípio da independência das instâncias cível, criminal, administrativa e eleitoral, por isso a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo eleitoral-criminal acerca da admissibilidade de parte das provas, que instruem essa ação de improbidade, não possui efeito vinculante nem impede a análise do conteúdo das provas emprestadas de forma ampla, e também das demais provas validadas pelo mesmo Juízo. da presente ação de improbidade administrativa 7. Constituem atos de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito a obtenção dolosa de valores de empresas prestadoras de serviços de informática ao Governo do Distrito Federal para pagamento doloso de vantagens indevidas a parlamentares distritais objetivando resultado específico de formar uma base de sustentação política. Mantida a r. sentença quanto à condenação ao ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, e proibição de contratar com o Poder Público. 8. A repercussão extremamente negativa, a quebra de confiança generalizada entre a população e o Poder Público, inclusive em âmbito nacional, em razão da prática de atos ímprobos na Administração Pública distrital revelados pela Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal, com reflexos diretos para a sociedade local, fundamentam a procedência da pretensão compensatória por dano moral coletivo. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecidos. Apelações do terceiro-réu, quarto-réu, quinto-réu, sexto-réu, sétimo-réu e décimo-réu desprovidas. Apelações do autor e do primeiro-réu parcialmente providas. Apelação do oitavo-réu prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 2o, e 337, §§ 1o a 3o; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o a 3o, 9o e 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 12.850/2013, sustentando fazer jus ao perdão judicial de forma ampla, incluindo a condenação ao ressarcimento de dano ao erário, bem como ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que a colaboração processual do recorrente foi ampla e efetiva, possibilitando aclarar eventos pretéritos em que participou ou que chegaram ao seu conhecimento. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 4o da Lei 12.850/2013, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; [...]” (AgInt no REsp n. 1.603.457, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 28/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante à possibilidade de exclusão do dano moral indenizável, uma vez que a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Nesse sentido, entende o Sodalício que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha apontado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 1.175.650 (Relator Min. Alexandre de Moraes) - Tema 1.043, concluiu que: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida Lei 12.850/2013; (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, quanto ao dano moral, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia nos termos apresentados pelo recorrente, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002